Tribunal: TJES
Processo: 5004849-62.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004849-62.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARCI DOS SANTOS LULINI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tratam os autos de ação anulatória de processo administrativo ajuizada por Arci dos Santos Lulini em face do Estado do Espírito Santo, do Departamento Estadual de trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES, ao argumento de que foi autuado por estar com uma criança na motocicleta, HONDA XRE 300, PLACA ODL9106, atual ODL9B06/ES, no dia 24/03/2015, originando o AIT PM30644309 da Polícia Militar, entretanto não recebeu qualquer notificação pelos Correios, tomando ciência da penalidade apenas após expirado o prazo de recurso, motivo pelo qual efetuou o pagamento da multa. Ademais, alega decadência do direito de punir por parte do DETRAN ao passo que transcorreram mais de 30 dias para a expedição da notificação de infração. Alega que a multa descrita no sistema do requerido possui código genérico, insuficiente para determinar sua conduta, bem como que o agente de trânsito que lavrou o auto de infração é incompetente para tal, sendo competência do Município. Assim, requer a anulação da infração.

Em sede de

sentença (ID 8349764) foi julgado improcedente os pedidos iniciais por entender o juízo que a referida notificação fora entregue, não havendo prejuízo referente a cerceamento de defesa.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 8349766),

almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedentes os pedidos expostos em inicial.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que os documentos apresentados corroboram com a alegação aduzida pelo DETRAN, ao passo que resta claro que o ao recorrente foram entregues as notificações de autuação de infração, bem como a notificação de penalidade de infração (ID 8349760).

Porém ao analisar a data que o AR de notificação de autuação de infração foi expedido, qual seja 28/04/2015, verifica-se que já havia transcorrido prazo superior a 30 dias, visto que a data de autuação do AIT consta 24/03/2015, ocasionando a decadência do direito de punir da administração, nos termos do artigo 281, inciso II do CTB. Nestes termos:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

I - se considerado inconsistente ou irregular

I
I - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. (Redação dada pela Lei nº 9.602, de 1998)

Destarte, entendo que devido ao perpassar no tempo, deve ser arquivado o auto de infração e julgado insubsistente o respectivo registro devido a não expedição da notificação de autuação de infração no prazo de 30 dias, nos termos da lei.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando-se a sentença, declarando a irregularidade do AIT PM30644309, bem como a nulidade do Processo de Suspensão nº 73159964. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto por manter a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da LJE.